Tribunal: TJDFT
Processo: 0748210-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748210-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NELSON JOSE MOREIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a parte Agravada não foi intimada para contrarrazoar o recurso. Assim, intime-se o Agravado, para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator